Tribunal: TJDFT
Processo: 0723724-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0723724-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO D E S P A C H O Intimem-se Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. e Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator